Tribunal: TJSP
Processo: 1007577-48.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – DETERMINAÇÃO DE CONCESSÃO DA 1a LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA E GOZO DA 2a – Acumulação de dois períodos de licença prêmio – Proibição – Art. 126-A, da LC 13/93 – Concessão da 1a licença prêmio em pecúnia – Determinação de que se aguarde o pagamento na fila – Disponibilidade financeira do Município – Presunção de veracidade dos atos

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – DETERMINAÇÃO DE CONCESSÃO DA 1a LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA E GOZO DA 2a – Acumulação de dois períodos de licença prêmio – Proibição – Art. 126-A, da LC 13/93 – Concessão da 1a licença prêmio em pecúnia – Determinação de que se aguarde o pagamento na fila – Disponibilidade financeira do Município – Presunção de veracidade dos atos administrativos – Não há que se falar em produção de provas em sede de Mandado de Segurança – Concessão da 2o licença prêmio em gozo – Determinação em razão da proibição de acumulação e iminência de aquisição de novo bloco – Concessão em gozo ou pecúnia – Discricionariedade da Administração – Art. 128 da LC 13/93 – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007577-48.2019.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante SUSI
CRISTINA
BIANCHI
DE
CASTRO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007577-48.2019.8.26.0292 - Comarca de Jacareí - Voto no 34.012 - aba
2
Voto no 34.012
Apelação Cível no 1007577-48.2019.8.26.0292
Comarca: Jacareí
Apelante: SUSI CRISTINA BIANCHI DE CASTRO
Apelado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
Interessado: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS
HUMANOS DA PREFEITURA DE JACAREÍ
JUÍZA: Rosângela de Cassia Pires Monteiro
MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDORA PÚBLICA
MUNICIPAL DETERMINAÇÃO DE CONCESSÃO DA 1a
LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA E GOZO DA 2a

Acumulação de dois períodos de licença prêmio Proibição
Art. 126-A, da LC 13/93 Concessão da 1a licença prêmio em
pecúnia Determinação de que se aguarde o pagamento na fila
Disponibilidade financeira do Município Presunção de
veracidade dos atos administrativos Não há que se falar em
produção de provas em sede de Mandado de Segurança
Concessão da 2o licença prêmio em gozo Determinação em
razão da proibição de acumulação e iminência de aquisição de
novo
bloco

Concessão
em
gozo
ou
pecúnia

Discricionariedade da Administração Art. 128 da LC 13/93
Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto no prazo legal por
Susi Cristina Bianchi de Castro às fls. 118/125, contra a r. sentença de fls.
98/101, que denegou a segurança no Mandado de Segurança impetrado em
face do Secretário de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura de
Jacareí. Custas ex lege, sem verba honorária, conforme artigo 25 da Lei no
12.030/2009 e Súmulas no 512 do Supremo Tribunal Federal e no 105 do
Superior Tribunal de Justiça.
Em apelação, a impetrante alega que a MM. Juíza “a quo” não
enfrentou os argumentos apresentados nos embargos declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007577-48.2019.8.26.0292 - Comarca de Jacareí - Voto no 34.012 - aba
3
Sustenta que a apelada não obedeceu a Lei Complementar
13/93 quando do seu pedido de concessão da licença prêmio em pecúnia.
Menciona que o artigo 126 desta lei obriga a Administração Municipal a
não deixar acumular dois períodos de licença prêmio, o que ocorreu no
caso em comento.
Aduz que a apelada deferiu os dois pedidos de licença prêmio
para burlar esse artigo, infringindo o que dispõe o artigo 119 da citada Lei
Complementar 13/93. Explicita que o segundo período só poderia ser
concedido se houvesse requerimento nesse sentido, o que não ocorreu.
Assevera que o ato impetrado, que concedeu em descanso a
segunda licença prêmio, devendo aguardar em fila para recebimento em
pecúnia da primeira licença prêmio, não foi motivado. Ressalta não ter sido
demonstrada a alegada indisponibilidade financeira da administração.
Recurso devidamente processado. Contrarrazões às fls.
128/131.
É o relatório.
O inconformismo recursal não merece ser acolhido.
O mandado de segurança é ação constitucional, prevista no
artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal e regido pela Lei no 12.016,
de 07 de agosto de 2009 (que revogou a Lei no 1.533/51).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007577-48.2019.8.26.0292 - Comarca de Jacareí - Voto no 34.012 - aba
4
Dispõe em seu artigo 1o: “Conceder-se-á mandado de
segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas
corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder,
qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio
de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for ou sejam
quais forem as funções que exerça”.
O caso em comento trata de Mandado de Segurança, no qual a
impetrante afirma ser servidora pública municipal, possuindo dois períodos
de licença prêmio vencidos, motivo pelo qual requereu a conversão do
primeiro período em pagamento pecuniário. Assevera que a autoridade
coatora decidiu autorizar a conversão da 1a licença prêmio em pagamento
pecuniário e conceder a 2a licença prêmio em descanso, indicando a data de
inicio a partir de 26.08.2019, o que, todavia, não foi requerido.
Pois bem. Não há dúvidas de que o artigo 126 A da Lei
Complementar no 13/1993 do Município de Jacareí dispõe que em hipótese
alguma poderá ocorrer o acúmulo de duas licenças-prêmio, seja em gozo
ou em dinheiro; o que de fato ocorreu no caso em comento.
Conforme explicitado na orientação técnica no 58/AT-
SARH/2019 subscrita por assistente e estagiária da Secretaria de
Administração e Recursos Humanos do Município de Jacareí (fls. 75/76):
“No presente caso, não houve alteração da interpretação que vem
adotando o Município em relação ao acúmulo de duas licenças prêmios, continuando,
por conseguinte, o seguinte entendimento administrativo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007577-48.2019.8.26.0292 - Comarca de Jacareí - Voto no 34.012 - aba
5
De fato. O artigo 126A do Estatuto dispõe que não poderá ocorrer o
acúmulo de duas licenças prêmio (gozo ou pecúnia). Mas por outro lado o artigo 128
do mesmo diploma legal define os interesses da Administração na concessão da licença
prêmio, e quanto à concessão em pecúnia, bem delimita a necessidade de
disponibilidade financeira e o fato conversão em dinheiro ser objeto de deliberação.
Em sendo assim, entendo que há possibilidade de se conceder em
descanso a 2a licença prêmio à servidora, devendo aguardar na fila para recebimento
em pecúnia relativamente à 1a licença prêmio.”
O Secretário de Administração e Recursos Humanos do
Município de Jacareí, impetrado, acolheu como razão de decidir a
supracitada orientação técnica no 58/AT-SARH/2019, decidindo conceder
em descanso a 2a Licença Prêmio à servidora Susi Cristina Bianchi,
devendo aguardar na fila para recebimento em pecúnia relativamente à 1a
licença prêmio.
O pagamento da licença prêmio está adstrito à disponibilidade
financeira do Município e, por óbvio, que se aguarde na fila para
recebimento; por tais motivos não houve como se definir na data do
deferimento de conversão, a data do efetivo pagamento pela
Administração.
Tendo em vista a presunção de veracidade dos atos
administrativos e impossibilidade de dilação probatória em sede de
mandado de segurança, não há que se falar em ausência de comprovação
da disponibilidade financeira do município.
Cumpre ponderar que, tendo em vista a proibição de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007577-48.2019.8.26.0292 - Comarca de Jacareí - Voto no 34.012 - aba
6
acumular dois períodos de licença prêmio para gozo ou indenização (art.
126 A, LC 13/93), e na iminência de obtenção de novo bloco, não havia
outra saída ao Município a não ser conceder a licença prêmio relativa ao
segundo período.
Consta do artigo 128 da Lei complementar Municipal no
13/1993:
Art. 128 Caberá ao Chefe do Executivo Municipal, à Mesa da Câmara
Municipal e aos Presidentes das Autarquias e Fundações Públicas no Município, ou
seus delegatários, em face do interesse do Município decidir:

I - a data de início do gozo da licença-prêmio por assiduidade;

II a data de pagamento da licença-prêmio por assiduidade, quando
tiver sido deferida a conversão em dinheiro;

III a regularidade do parcelamento da licença-prêmio por assiduidade,
conforme requerido pelo servidor.

Parágrafo Único. São considerados interesse da administração, para os
fins dispostos neste artigo:

I a manutenção da eficiência dos serviços públicos;

II a manutenção da eficiência dos serviços administrativos de ordem
interna;

III a disponibilidade financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007577-48.2019.8.26.0292 - Comarca de Jacareí - Voto no 34.012 - aba
7
A concessão do período de licença prêmio em gozo ou
dinheiro trata-se de ato discricionário da Administração, que para tanto
deverá observar a conveniência e oportunidade. Reforça este entendimento
o constante dos artigos 125 e 126 da LC 13/93:
Art. 125 A requerimento do servidor, a licença-prêmio por assiduidade
poderá ser gozada por inteiro ou parceladamente, por período nunca inferior a 15
(quinze) dias consecutivos.

Art. 126 A requerimento do servidor, a licença-prêmio por assiduidade
poderá ser convertida em dinheiro, integral ou parcialmente (grifos nossos).
Ressalte-se já ter havido e, inclusive, já terminado o gozo da
2a licença prêmio, que teve início em 02.09.2019.
Logo, correta a sentença que denegou a ordem, merecendo
integral confirmação, com a consequente rejeição do pleito recursal.
Com essas considerações, meu voto nega provimento ao
recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)